Tribunal: TJPA
Processo: 0819636-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819636-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBEANO ALVES RODRIGUES COSTA JUNIOR

AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidato eliminado de concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará na fase de investigação social, sob a alegação de omissão quanto à existência de processo criminal em curso. O candidato alega ter informado a banca examinadora, invoca o princípio da presunção de inocência, a ausência de condenação criminal, e apresenta sentença penal absolutória superveniente, pleiteando a anulação do ato administrativo e sua reintegração ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação de candidato de concurso público apenas em razão da existência de processo criminal em curso, sem condenação penal transitada em julgado; (ii) determinar se a superveniência de sentença penal absolutória e a ausência de má-fé no fornecimento das informações afastam a legalidade da exclusão do candidato do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF (Tema 22 de Repercussão Geral, RE 560.900/DF) e do STJ consolidou o entendimento de que não é legítima a exclusão de candidato de concurso público, em razão exclusiva de existência de inquérito policial ou ação penal sem condenação transitada em julgado, salvo em situações excepcionalíssimas e devidamente motivadas.

4.

O princípio da presunção de inocência (CF/1988, art. 5º, LVII) impede que a Administração Pública utilize procedimentos investigatórios pendentes como fundamento exclusivo para restringir direitos e excluir candidatos de certames públicos.

5.

A sentença penal absolutória transitada em julgado constitui fato superveniente relevante (CPC, art. 493), tornando insubsistente o fundamento da eliminação do candidato e afastando qualquer juízo negativo sobre sua idoneidade moral.

6.

Restou comprovado nos autos que o candidato informou de boa-fé a existência do processo penal à banca, não havendo omissão dolosa ou má-fé, o que retira fundamento à exclusão por suposta conduta desabonadora.

7.

O controle jurisdicional dos atos administrativos exige análise da legalidade, da motivação e da razoabilidade, vedando exclusões arbitrárias e exigindo robustez e concretude na fundamentação do ato eliminatório.

8.

A eliminação de candidato sem condenação criminal e com sentença absolutória viola direitos fundamentais e o devido processo legal, devendo o ato administrativo ser declarado nulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não é legítima a eliminação de candidato de concurso público com fundamento exclusivo em existência de inquérito policial ou ação penal sem condenação criminal transitada em julgado, salvo exceções motivadas por situação de excepcional gravidade prevista em lei.

2.

A superveniência de sentença penal absolutória e a ausência de má-fé do candidato ao prestar informações afastam a legalidade da exclusão do certame, impondo sua reintegração.

3.

A motivação do ato administrativo que exclui candidato por investigação social deve ser robusta, concreta e pautada em fatos devidamente comprovados, não se admitindo juízo valorativo dissociado dos elementos objetivos constantes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e LVII; CPC, art. 300 e 493; CPP, art. 386, VII; Lei Estadual nº 6.626/2004 (PA).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900/DF (Tema 22, repercussão geral); STF, ARE 1338798 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/09/2021; STJ, RMS 67572/SE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 24/02/2022; STJ, AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 05/05/2021; TJPA, Apelação Cível 0877666-18.2021.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 05/08/2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
ROBEANO ALVES RODRIGUES COSTA JUNIOR
, contra a decisão interlocutória proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que nos autos da Ação Ordinária nº 0887871-04.2024.8.14.0301, indeferiu o pedido liminar de reintegração ao concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará.

Na ação de origem, o agravante, aprovado nas fases iniciais do concurso para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar, foi eliminado na etapa de investigação social sob a alegação de omissão quanto à existência de processo criminal e inquérito em curso. Ele sustenta, entretanto, ter fornecido todas as informações solicitadas, e que a decisão de eliminá-lo do certame representa julgamento antecipado de culpa, afrontando o princípio da presunção de inocência e contrariando o entendimento fixado no Tema 22 do Supremo Tribunal Federal. Requereu, ao final, a anulação do ato administrativo de eliminação e sua reintegração ao certame.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, considerando a natureza da conduta imputada ao impetrante, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou abusividade no ato administrativo de eliminação do candidato, pois a investigação social realizada pela banca analisou a conduta moral e social do candidato e, dentro da sua discricionariedade, entendeu pela sua incompatibilidade com a carreira policial, não tendo havido qualquer ofensa à proporcionalidade e razoabilidade, especialmente por se tratar de cargo sensível relacionado à segurança pública.

Neste ponto, importante salientar que os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade, portanto, é imprescindível que esteja suficiente demonstrada a irregularidade passível de intervenção do Estado-Juiz no controle dos atos administrativos.

Assim, não vislumbro, por ora, o direito líquido e certo à reintegração do candidato ao certame, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido liminar.
”

Inconformado com a decisão, Robeano Alves Rodrigues Costa Junior interpôs recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que houve flagrante violação ao princípio da presunção de inocência e à teoria dos motivos determinantes, na medida em que o ato administrativo fundamenta-se exclusivamente na existência de processo criminal em curso, sem que houvesse sentença condenatória.

Sustenta que a eliminação se deu de maneira arbitrária e discriminatória, pois a comissão do concurso não apontou omissão real, e que o Ministério Público, inclusive, requereu sua absolvição na esfera penal.

Levanta como questão preliminar a invalidade do ato por vício na motivação, uma vez que a eliminação decorreu de juízo valorativo pessoal e não do fundamento expressamente declarado pela banca.

Ao final, requer a concessão de efeito antecipada para sua imediata reintegração ao concurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não vislumbrar presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado.

O Autor interpôs Agravo Interno (ID 24326108).

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, o Estado do Pará requereu a manutenção da decisão agravada. A Procuradoria-Geral do Estado defendeu a legalidade da eliminação do agravante, afirmando que o ato administrativo está amparado nas normas do edital, na Lei Estadual nº 6.626/2004, e na Resolução nº 001 EMG/PM2 de 2016, as quais exigem idoneidade moral e conduta ilibada dos candidatos à carreira policial.

Argumenta que a conduta pessoal do agravante, mesmo sem condenação definitiva, é incompatível com a natureza do cargo, segundo análise discricionária da banca examinadora.

Enfatiza que a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a possibilidade de eliminação de candidato com base em investigação social, ainda que não haja sentença penal condenatória, desde que justificada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 12ª Procuradoria Cível opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada (ID 25832589).

É o relatório.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que o Autor interpôs recurso de agravo interno em face da decisão monocrática de minha lavra que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Robeano Alves Rodrigues Costa Junior em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que indeferiu a medida liminar no mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que o eliminou do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o fundamento de inidoneidade moral e social, oriunda de investigação social em que se destacou a existência de processo criminal em curso.

A controvérsia dos autos gira em torno da legalidade da eliminação do Agravante do certame da Polícia Militar do Estado do Pará, com fundamento em suposta omissão de informações sobre processo criminal em curso e inidoneidade moral, cuja aferição ocorreu na fase de investigação social prevista no edital do concurso.

Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, admite a realização de investigação social como etapa eliminatória em concursos para carreiras de segurança pública, a qual se estende para além da mera inexistência de condenação criminal transitada em julgado, abarcando juízo de valor acerca da moralidade e reputação ilibada do candidato (STJ, AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 05/05/2021). Não obstante, tal discricionariedade administrativa encontra limites na legalidade, razoabilidade e motivação, não podendo se transformar em instrumento de arbitrariedade, sob pena de violação de direitos fundamentais dos administrados.

Cumpre registrar, por oportuno, que ao apreciar inicialmente o pedido liminar de tutela antecipada, adotei entendimento pela sua rejeição, considerando, naquele estágio procedimental, a ausência de elementos probatórios robustos que pudessem evidenciar a plausibilidade do direito alegado. Todavia, à medida em que sobreveio a instrução do recurso e vieram aos autos novos documentos, impõe-se reavaliar a posição anteriormente adotada.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 22 de Repercussão Geral (RE 560.900/DF), firmou a tese de que
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito policial ou ação penal”
.

A
ratio decidendi
desse
leading case
evidencia a necessidade de interpretação conforme os princípios da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF) e da legalidade (art. 5º, inciso II), limitando o poder discricionário da Administração Pública quando se trata de exclusão de candidatos em certames públicos.

Tal posicionamento reflete-se também em julgados recentes (ARE 1338798 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/09/2021), nos quais se sedimentou que a presunção de inocência constitui verdadeira garantia fundamental, inibindo atos excludentes automáticos por fatos não definitivamente julgados. A eliminação do agravante por constar como réu em ação penal, sem sentença condenatória transitada em julgado, já contraria essa diretriz constitucional, o que por si só justifica a reforma da decisão agravada.

A doutrina, com igual rigor, alerta para o perigo da utilização discricionária da investigação social como instrumento de exclusão arbitrária. Nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho, “a moralidade administrativa, como requisito para investidura, deve estar sempre atrelada a fatos concretos e comprovados, sendo inadmissível a presunção de desabonabilidade por simples envolvimento em procedimento investigatório ou ação penal” (Manual de Direito Administrativo, 37ª ed., p. 974).

A motivação do ato administrativo que culminou na exclusão do Agravante, ao limitar-se a apontar a existência de processo penal em curso, revela-se insuficiente, à luz da teoria dos motivos determinantes e do controle judicial dos atos administrativos. O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se pronunciou, em hipóteses análogas, pela necessidade de motivação robusta e concreta, vedando-se a valoração negativa por fatos não definitivamente apurados (TJPA, Apelação Cível 0877666-18.2021.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro
ROBERTO BARROSO
, publicado em 17/08/2020, em regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 2. Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (
CRFB
/1988, art.
144
), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade". 3. É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado (
AgInt no RMS 57.418 / MG
, Rel. Min.
MANOEL ERHARDT
, DJe 18.06.2021). 4. No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado. 5. A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do princípio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso. 6. Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida.

(STJ -
RMS: 67572 SE
2021/0321842-0, Relator: Ministro
MANOEL ERHARDT
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 22/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERANDO NÃO RECOMENDANDO. FASE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. CANDIDATO CONTRAINDICADO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. FALTA DE IDONEIDADE MORAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO QUANDO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - (
CF
, ART.
5º
,
LVII
). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-
PA 08017541120228140000
, Relator:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
, Data de Julgamento: 17/10/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL. PRELIMINARES. REJEITADAS. PREVISÃO EDITALÍCIA NO ITEM 7.6 DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1 - A mera instauração de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação. Jurisprudência do STJ. 2 - No controle do ato administrativo é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito de ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente sendo permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal. 3.
Apelação conhecida, porém improvida, nos termos do voto da Desa. Relatora. Em Reexame necessário, sentença confirmada em todos os seus termos. (TJ-
PA 08154436820178140301
, Relator:
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 12/01/2021)

Ademais, cumpre salientar que sobreveio aos autos documento novo de alta relevância:
a sentença penal absolutória

transitada em julgado
proferida nos autos da ação penal n. 0803950-81.2023.8.20.5001, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, que justificava a eliminação do agravante (ID 27732785).

A sentença, por sua própria natureza declaratória e com presunção de veracidade, já enfraquece sobremaneira a alegada incompatibilidade moral do agravante com a função pública pleiteada. Não se trata de mera expectativa ou conjectura quanto à inocência do candidato, mas de um pronunciamento judicial que reconhece sua não culpabilidade em relação aos fatos que deram ensejo à sua eliminação no concurso. Tal sentença opera como elemento jurídico probatório apto a refutar a conclusão a que chegou a Comissão do Concurso, tornando insubsistente a motivação do ato administrativo contestado.

Com efeito, referida decisão, em absoluta consonância com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, afastou de forma definitiva qualquer imputação de conduta delituosa ao Agravante, o que se revela, à luz do art. 493 do Código de Processo Civil, como fato superveniente de extrema relevância para o deslinde do presente recurso.

Não bastasse isso, verifica-se que a eliminação do Agravante ancorou-se em alegada omissão de informações, tese que se mostra efetivamente afastada pelo acervo documental, sobretudo pela demonstração inequívoca de que o candidato informou à banca examinadora acerca da existência do processo penal e não ocultou qualquer dado relevante. Restou demonstrado nos autos que não houve qualquer omissão dolosa por parte do agravante. A documentação acostada comprova que o candidato, de forma proativa, comunicou à banca examinadora a existência de inquérito e processo penal, demonstrando boa-fé e lealdade no trato com a Administração.

Ao fundamentar o indeferimento da tutela de urgência, o juízo a quo ancorou-se na discricionariedade da Administração e na presunção de legitimidade do ato administrativo. Contudo, em sede de controle jurisdicional, cabe ao Judiciário verificar a legalidade e a razoabilidade dos atos administrativos, especialmente quando eles afrontam direitos fundamentais. A teoria dos motivos determinantes, aplicável à espécie, impõe a invalidação do ato administrativo quando sua motivação é demonstradamente inexistente, inverídica ou juridicamente inadequada, como no caso em quentão, em que a omissão alegada não se confirma e, mais que isso, a imputação criminal é afastada por sentença absolutória.

Assim, não subsistindo mácula de ordem penal ou notícia de conduta incompatível com a moralidade exigida para o ingresso em carreira pública, tem-se o direito do Agravante à reintegração ao certame, não havendo fundamento legítimo para a manutenção da medida excludente que lhe foi imposta.

Portanto, diante da superveniência da sentença penal absolutória, da ausência de má-fé do agravante e da manifesta desproporcionalidade e ilegitimidade do ato administrativo impugnado, impõe-se o provimento do recurso. O
periculum in mora
também se mostra evidente, uma vez que o concurso segue seu trâmite e o agravante corre o risco de ser preterido ou definitivamente excluído do certame, gerando prejuízos de difícil reparação.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, p
ara reformar a decisão recorrida, a fim de
reconhecer a nulidade do ato administrativo que excluiu o agravante do certame, determinando sua imediata reintegração ao concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará
, com o prosseguimento nas fases subsequentes, resguardado o direito à ampla concorrência em igualdade de condições com os demais candidatos,
conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/08/2025